Tribunal: TJBA
Processo: 8056844-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056844-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAX TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES

AGRAVADO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. DIREITO DE PASSAGEM EM FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS ESTADUAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRAPRESTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS EXIGÊNCIAS PECUNIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por empresa de telecomunicações contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação proposta com o objetivo de suspender cobranças e obter o reconhecimento da gratuidade do direito de passagem em faixas de domínio de rodovias estaduais, com base na Lei Federal nº 13.116/2015 e no Decreto nº 10.480/2020. A controvérsia envolve a legalidade de cláusulas remuneratórias impostas pela Administração Pública estadual nos contratos de permissão de uso das faixas de domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão das exigibilidades de contraprestação pecuniária pela utilização de faixas de domínio rodoviário para instalação de infraestrutura de telecomunicações; (ii) estabelecer se está presente a probabilidade do direito à gratuidade, nos termos da legislação federal aplicável, para fins de concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perda parcial do objeto do recurso, reconhecida pela formalização administrativa de quatro dos cinco contratos com cláusula de gratuidade, não afasta o interesse recursal quanto ao trecho remanescente (BA 695) e ao pedido de suspensão de futuras cobranças.

4. A Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas) e o Decreto nº 10.480/2020 vedam a cobrança de contraprestação pelo direito de passagem em faixas de domínio, ainda que os bens sejam objeto de concessão, prevalecendo sobre normativos estaduais em sentido contrário.

5. A probabilidade do direito está demonstrada pela existência de cláusulas contratuais que contrariam frontalmente a legislação federal, além do reconhecimento administrativo parcial da gratuidade pela própria Administração Pública estadual.

6. O perigo de dano resta configurado diante do risco econômico à agravante e da essencialidade dos serviços prestados à população, agravado pela ameaça de cobrança superior a R$ 1.600.000,00.

7. A suspensão das exigibilidades de cobrança é medida suficiente e adequada à preservação do resultado útil do processo, sem representar prejuízo irreversível ao poder público, que poderá exercer seu direito de regresso em caso de improcedência final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
O direito de passagem para instalação de infraestrutura de telecomunicações em faixas de domínio de rodovias estaduais é gratuito, conforme a Lei nº 13.116/2015 e o Decreto nº 10.480/2020, não podendo a Administração Pública exigir contraprestação pecuniária por sua utilização.
2.
A imposição de cláusulas remuneratórias em contratos administrativos que disciplinem esse uso é, prima facie, ilegal.
3.
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cobranças indevidas relacionadas ao uso de faixas de domínio por prestadoras de serviços essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.116/2015, art. 12; Decreto nº 10.480/2020, art. 9º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
(AREsp n. 1.971.907, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 09/10/2025.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8056844-42.2025.8.05.0000
interposto p
or
MAX TELECOMUNICA
ÇÕ
ES LTDA
em face de
decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do Processo nº 8180543-38.2023.8.05.0001
por ela ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, ora Agravado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE DO RECURSO,
DA
NDO-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA